Tribunal: TJSP
Processo: 1519968-35.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Execução Fiscal. Taxa e/ou Preço Público em razão de Comércio Ambulante dos exercícios de 2014 a 2017. Sentença que declarou extinta a execução fiscal, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015, ante a ausência do interesse de agir. Pretensão à reforma. Valor irrisório. Interesse processual que não se vincula ao valor do crédito tributário, o qual, ademais, é indisponível. Precedente do Supremo

Ementa:
Execução Fiscal. Taxa e/ou Preço Público em razão de Comércio Ambulante dos exercícios de 2014 a 2017. Sentença que declarou extinta a execução fiscal, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015, ante a ausência do interesse de agir. Pretensão à reforma. Valor irrisório. Interesse processual que não se vincula ao valor do crédito tributário, o qual, ademais, é indisponível. Precedente do Supremo Tribunal Federal. Súmula 452 do STJ. Recurso provido para que a execução fiscal prossiga.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372906
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1519968-35.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, são apelados JOSE
LUIZ DA SILVA JUNIOR e JOSE LUIZ DA SILVA JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e BURZA NETO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1519968-35.2019.8.26.0564 -Voto no 17375
2
Voto n. 17375
Ano 2020
Apelação n. 1519968-35.2019.8.26.0564
Comarca:
São Bernardo do Campo
Apelante:
Município de São Bernardo do Campo
Apelado:
Jose Luiz da Silva Junior
Execução Fiscal. Taxa e/ou Preço Público em razão de
Comércio Ambulante dos exercícios de 2014 a 2017. Sentença
que declarou extinta a execução fiscal, nos termos do art. 485,
VI, do CPC/2015, ante a ausência do interesse de agir.
Pretensão à reforma. Valor irrisório. Interesse processual que
não se vincula ao valor do crédito tributário, o qual, ademais, é
indisponível. Precedente do Supremo Tribunal Federal.
Súmula 452 do STJ. Recurso provido para que a execução
fiscal prossiga.
I Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de São
Bernardo do Campo contra a r. sentença de p. 38/41 que, nos autos da execução
fiscal movida em face de Jose Luiz da Silva Junior, extinguiu a execução fiscal sem
resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015, em face da ausência de
interesse de agir pelo valor antieconômico da execução. Não houve condenação em
custas e honorários.
A apelante, em síntese, alega que: (I) houve violação ao princípio
do contraditório e ampla defesa, com afronta flagrante aos artigos 9° e 10 do Código
de Processo Civil; (II) a autorização para que a municipalidade não proceda a execução
fiscal é faculdade da municipalidade, de forma que não se vedou a utilização da
execução fiscal para cobrança de débitos inferiores a R$ 2.500,00; (III) não é permitido
ao Poder Judiciário, de ofício, extinguir a execução fiscal em virtude do valor da causa,
sem que tenha havido manifestação por parte do Poder Executivo nesse sentido. (IV)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1519968-35.2019.8.26.0564 -Voto no 17375
3
os créditos fiscais estão sujeitos ao princípio da indisponibilidade do interesse público;
(V) não é possível a aplicação do princípio da insignificância nas execuções fiscais; (VI)
é dever das partes, e também do Mecanismo Judicial, prezar pela efetiva composição
do litígio, conjugando-se esforços cooperativamente para que haja prolação de decisão
meritória; (VII) há precedente com força vinculante, consubstanciado no decidido pelo
C. Supremo Tribunal Federal, quando da análise do Recurso Extraordinário no
591.033/SP, em regime de repercussão geral. Por fim, pugna pela anulação da r.
sentença e o prosseguimento da execução fiscal (p. 48/63).
Não houve contrarrazões.
A r. sentença foi proferida na vigência do CPC/2015.
II Fundamentação
O recurso comporta imediato julgamento, independentemente da
abertura de prazo para as contrarrazões (art. 932, V, do CPC/2015), pois o processo
foi extinto antes mesmo de ser inaugurado o prazo para que o executado manifestasse
eventual resistência (art. 16 da Lei n. 6.830/1980). Ademais, não consta dos autos a
nomeação de advogado ou curador especial para o executado e ao julgador impõe-se
velar pela celeridade do processo (art. 5o, LXXVIII da CF/1988 e art. 139, II, do
CPC/2015), sendo certo que o disposto no inciso V do art. 932 e no § 1o do art. 1010,
ambos do CPC/2015, deve ser interpretado sob a luz do Contraditório Útil.
Nesse sentido merecem destaque as seguintes notas de Theotonio
Negrão ao inciso V do art. 527 do CPC de 1973, que determinava a intimação do
agravado:
“No procedimento de agravo de instrumento manejado contra decisões
indeferitórias de liminares, não há necessidade de citação ou intimação
da parte adversa, quando ainda não tenha ingressado na relação
processual” (5a Conclusão do CETARs).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1519968-35.2019.8.26.0564 -Voto no 17375
4
“Ainda não formada a relação processual, não há necessidade de
intimação da parte adversa para oferecimento das contrarrazões nos
autos de agravo de instrumento onde se examina o indeferimento de
medida liminar inaudita altera pars” (STJ-2aT, MC 5.611 AgReg, Min.
Laurita Vaz, j. de 26/11/02, DJU de 3.3.03). No mesmo sentido: STJ-4a
T, AI 729.292-AgRg, Min. Massami Uyeda, j. 19.2.08, DJU 17.3.2008.
Aplicável ao caso, também o Enunciado 3 da ENFAM, do seguinte
teor:
“É desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não puder
influenciar na solução da causa”.
No mérito, o recurso, tempestivo e isento de preparo,
comporta provimento.
O C. Supremo Tribunal Federal já decidiu que a competência para
dispensar a exigência de crédito tributário é exclusiva do próprio ente político
competente para a instituição do tributo respectivo, nos termos do artigo 150, I e § 6o,
da Constituição Federal.
A sentença extinguiu o processo, sem resolução do mérito, sob o
fundamento de que o montante da dívida é incapaz de fundamentar a presença do
interesse de agir.
Nada obstante, é certo que, de um lado, o crédito tributário é
indisponível e, bem por isso, somente mediante autorização legal pode ser dispensada a
execução fiscal; de outro, o Poder Judiciário não pode negar a prestação jurisdicional.
A existência de interesse processual da parte depende
exclusivamente da necessidade de um provimento jurisdicional para afastar lesão ou
ameaça de lesão a direito. O conteúdo econômico da demanda em nada interfere no
interesse processual, pois se há crédito, há interesse em vir a juízo buscar a respectiva
satisfação.
Muito embora seja possível questionar, no âmbito teórico, sobre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1519968-35.2019.8.26.0564 -Voto no 17375
5
existência de efetivo benefício econômico na cobrança de valores considerados
irrisórios, ante o necessário dispêndio de recursos públicos para tanto, o fato é que nem
a Constituição Federal e nem a lei restringem o acesso ao Poder Judiciário; não há
limite de alçada para que se possa demandar.
Aliás, o movimento que se criou com as reformas processuais
ocorridas nas últimas décadas foi justamente no sentido de se ampliar ao máximo o
acesso à justiça, inclusive criando mecanismos mais ágeis para solucionar causas
envolvendo pequenos valores (criação dos juizados especiais cíveis e da fazenda
pública, por exemplo).
Nesse contexto, tem-se que a análise acerca da conveniência e
oportunidade na cobrança de créditos decorrentes de obrigações tributárias ou não
tributárias é de atribuição exclusiva da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, não podendo o Poder Judiciário interferir nessa ordem de
consideração, sob pena de atentado ao princípio constitucional da
independência e harmonia dos Poderes.
Ademais, vale dizer que a extinção da ação executiva pela
irrisoriedade do valor cobrado implicaria, por via transversa, a extinção do crédito
tributário, porque, subtraído o acesso ao Poder Judiciário, a Fazenda Pública Municipal
não teria meios legítimos para satisfazer seu crédito.
Por outro lado, a população seria incentivada a não cumprir suas
obrigações de pequeno valor para com o Poder Público, colocando em risco, por
óbvio, as finanças dos Municípios, no caso dos créditos tributários, ou os bens e
direitos que são protegidos pela tipificação e sanção de infrações administrativas, no
caso dos créditos não tributários.
Cumpre registrar que, inobstante a razoabilidade da sentença de
primeiro grau e os bons propósitos que cercaram a sua prolação, o Supremo Tribunal
Federal já pacificou o tema, decidindo pela impossibilidade de extinção dos executivos
fiscais de ofício em razão de seu pequeno valor. Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1519968-35.2019.8.26.0564 -Voto no 17375
6
“Tributário. Processo Civil. Execução Fiscal. Município. Valor
Diminuto. Interesse de agir. Sentença de extinção anulada. Aplicação da
orientação aos demais recursos fundados em idêntica controvérsia.
1. O Município é ente federado detentor de autonomia tributária, com
competência legislativa plena tanto para a instituição do tributo,
observado o art. 150, I, da Constituição, como para eventuais
desonerações, nos termos do art. 150, §6o, da Constituição.
2. As normas comuns a todas as esferas restringem-se aos princípios
constitucionais tributários, às limitações ao poder de tributar e às
normas gerais de direito tributário estabelecidas por lei complementar.
3. A Lei n. 4.468/84 do Estado de São Paulo que autoriza a não-
inscrição em dívida ativa e o não-ajuizamento de débitos de pequeno
valor - não pode ser aplicada a Município, não servindo de fundamento
para a extinção das execuções fiscais que promova, sob pena de violação
à sua competência tributária.
4. Não é dado aos entes políticos valerem-se de sanções políticas contra
os contribuintes inadimplentes, cabendo-lhes, isto sim, proceder ao
lançamento, inscrição e cobrança judicial de seus créditos, de modo que
o interesse processual para o ajuizamento de execução está presente.
5. Negar ao Município a possibilidade de executar seus créditos de
pequeno valor sob o fundamento da falta de interesse econômico viola o
direito de acesso à justiça.
Sentença de extinção anulada
7. Orientação a ser aplicada aos recursos idênticos, conforme o disposto
no art. 543-B, §3o, do CPC” (STF, RE n. 591.033/SP, Relator: Min. Ellen
Gracie, Tribunal Pleno, j. 17/11/2010). (grifo nosso)
No mesmo sentido a Súmula 452 do STJ, do seguinte teor:
“A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da administração
federal, vedada a atuação judicial de ofício.”
Neste contexto, negar a execução fiscal ao Município ao
fundamento de que o valor exequendo é irrisório implica cerceamento do direito à
Jurisdição, o que é vedado pela Constituição Federal.
E esta Câmara não destoa do quanto definido pela Corte Suprema
e pelo STJ:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL Extinção da ação pelo Juiz de
primeiro grau, por entender este tratar-se de execução de valor irrisório,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1519968-35.2019.8.26.0564 -Voto no 17375
7
não havendo interesse de agir Descabimento Crédito cobrado cuja
disponibilidade é do Poder Executivo Inteligência, ademais, do art. 2o,
§ 1o, da Lei n. 6830/80 Sentença anulada, com determinação de
prosseguimento da execução fiscal Recurso provido. (TJSP; Apelação
0541004-52.2011.8.26.0073; Relator (a): Wanderley José Federighi; Órgão
Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de Avaré - SAF - Serviço
de Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 08/02/2018; Data de Registro:
15/02/2018)
Assim, em que pese a r. sentença do Douto Magistrado de primeiro
grau, há que se permitir o prosseguimento da execução fiscal.
A fim de evitar o ritual de passagem estabelecido no artigo 1025 do
CPC/2015, a multiplicação dos embargos de declaração prequestionadores e os
prejuízos dele decorrentes, nos termos dos artigos 8o (em especial dos princípios da
razoabilidade e da eficiência) e do art. 139, II (princípio da duração razoável do
processo), ambos do CPC/2015, para fins de “prequestionamento ficto” desde logo se
consideram incluídos neste acórdão os elementos que cada parte suscitou nas suas
razões e contrarrazões de recurso.
III Conclusão
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso para se
reformar a r. sentença e determinar o regular prosseguimento da execução.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)